Tribunal: TJMT
Processo: 1015507-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015507-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES - CPF: 865.636.886-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – ATO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO – EXONERAÇÃO DO CARGO APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS – REQUISITOS RECURSAIS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INCERTA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA REFORMA DA DECISÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Vanderleia Maria de Souza Alves, contra a decisão proferida, por mim, no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual, inicialmente, indeferi o pedido de liminar, consistente na sua reintegração ao cargo de Professor municipal.

A Recorrente afirma que o ato administrativo que a exonerou do cargo está eivado de ilegalidade, pois ao não decorrer de processo administrativo, violou os preceitos constitucionais, o que configura a probabilidade de provimento deste recurso.

Quanto ao perigo de dano grave e de difícil reparação, a Agravante defende que este requisito se consuma na suspensão do pagamento da sua remuneração.

A Agravante menciona uma decisão de minha relatoria, em caso análogo, para embasar o pedido para ser mantida no cargo de professor.

Diante da fundamentação, a Recorrente postula a retratação da decisão singular ou o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que declarou sua vacância e seja reintegrada ao cargo de Professor de Educação Básica.

O Recorrido, intimado, apresentou as contrarrazões (id. n. 31020485).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Conforme consta do relato, a Agravante pretende seja reformada a decisão singular, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, para que seja conhecida a tutela de urgência, logo, reintegrada ao cargo público efetivo.

Extrai-se dos autos que Vanderleia Maria de Souza Alves ajuizou a Ação Cível de Reintegração ao Cargo Público n. 1000900-79.2019.8.11.0078, contra o Município de Sapezal, ao argumento de que exercia a função de professora efetiva municipal e ao solicitar a aposentadoria, junto ao INSS, requereu o parecer da Procuradoria de Sapezal, quanto à possibilidade de se manter no cargo, após a concessão de ato previdenciário. Noticia que, primeiramente, foi-lhe favorável o parecer, contudo, após a troca de gestor, foi emitida conclusão negativa, de modo que, tão logo foi aposentada pela Autarquia Federal, a Administração Pública declarou a vacância do cargo que ocupava.

Nesse contexto, ajuizou a presente ação, com o objetivo de declarado nulo o ato administrativo e ser reintegrada ao cargo de Professor Municipal, sobretudo, porque, não foi observada a necessidade da realização de processo administrativo para sua exoneração.

Recebida a inicial, o Douto Juízo ao apreciar a tutela de urgência, indeferiu o pedido, o que ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento, no entanto, distribuída à minha relatoria o recurso, mantive a decisão de Primeiro Grau, por entender que os pressupostos recursais não foram preenchidos, especialmente, a probabilidade de provimento deste recurso.

Irresignada, a Recorrente interpôs este Agravo Interno, ao fundamento de que os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão presentes, pois, houve violação aos princípios constitucionais, ao ser declarada a vacância do seu cargo, sem a realização do processo administrativo, bem como o rompimento da sua remuneração causa prejuízos ao seu sustento, uma vez que o valor percebido a título de aposentadoria é baixo.

O cerne da questão reside em saber se a aposentadoria, junto ao INSS, induz a exoneração automática do cargo público ocupado pela servidora, ou, pode, esta, prosseguir nas funções, enquanto que a exoneração da vaga somente poderá ser reconhecida a pedido ou em decorrência de processo administrativo.

Em que pese à Agravante indicar, nas razões recursais, decisões deste Sodalício que se amoldam aos seus pedidos, cada caso concreto deve ser apreciado com as suas peculiaridades.

Dos documentos que instruem a ação originária, bem como este recurso, verifica-se que foram juntados os dois pareceres da Procuradoria Municipal, e o segundo, que, de acordo com as razões da Agravante, embasou o Ato Administrativo – Portaria n. 477/2019, fundamentou-se nos artigos 35, inciso III e 41, ambos da Lei Municipal n. 1035/2013.
In verbis:

Art. 35. A vacância do cargo público decorrerá:

III – aposentadoria.

Art. 41.
O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social - INSS.

Logo, conforme consignei na decisão recorrida, aparentemente, não há ilegalidade no ato administrativo combatido, a ensejar,
neste momento processual
, a reintegração ao cargo de que foi exonerada a Recorrente, sobretudo porque a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, e, ainda que a interrupção da remuneração seja relevante, não é factível a servidora retornar ao quadro de funcionários públicos municipais, sem que esteja comprovado o seu direito.

Nesse sentido, não há falar em provimento do recurso, uma vez que a Agravante não traz qualquer alegação nova, do que consta na exordial deste recurso, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho o indeferimento do pedido de liminar, postulado do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 1015507-40.2019

VOTO-VISTA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Vanderleia Maria de Souza Alves, contra a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Márcio Vidal, que, no Recurso de Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua reintegração ao cargo de Professor municipal.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, a Agravante é servidora pública municipal desde 6-3-2001, ocupando o cargo de Professora em educação básica e que, antes de requerer sua aposentadoria, solicitou parecer jurídico da Prefeitura de Sapezal indagando se poderia continuar exercendo a atividade no mesmo cargo caso fosse aposentada pelo RGPS (Regime Geral da Previdência Social), momento em que foi apresentado o Parecer no 331/2016, concluindo pela viabilidade da pretensão.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a Agravante se aposentou pelo RGPS, em 6-9-2016, e continuou exercendo as atribuições de seu cargo de professora normalmente. Todavia, a Assessoria Jurídica do Município expediu novo parecer, no sentido de que a aposentadoria voluntária de servidor público municipal implicaria o rompimento do vínculo com o ente público, sendo hipótese de vacância do cargo e, consequentemente, não poderia a Agravante continuar exercendo suas atividades.

Desse modo, foi expedida a Portaria no. 478/2019, declarando a vacância do cargo.

Feito esse breve introito, tenho que, na hipótese, é incontroverso que o Município de Sapezal/MT não possui regime próprio de previdência, sendo seus servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) do INSS, bem como que a Agravante se utilizou do tempo de serviço exercido em seu cargo perante a municipalidade para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço junto ao INSS e, em consequência disso, foi declarada a vacância do cargo público, nos termos do artigo 35, III e artigo 41, ambos da Lei Municipal no 1.035/2013, que assim preceituam:

Artigo 35 – A vacância do cargo público decorrerá de:

III – Aposentadoria.

Art. 41. O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social - INSS.

Portanto, no caso, não restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1235997/RS, decidiu que o servidor público não pode acumular aposentadoria com salário do mesmo cargo, eis que inconstitucional tal pretensão. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa.
Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar.
Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.

3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1235997 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284

DIVULG 18-12-2019

PUBLIC 19-12-2019). [Destaquei].

Ante o exposto, acompanho o ilustre Relator no sentido de
negar provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020